Tribunal: TCU
Processo: 015.648/2011-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6787/2019-TCU-Segunda Câmara : Onde se lê: 3.1. Responsáveis: Distribuidora de Medicamentos São Marcos Ltda. (07.127.606/0001- 31); (...) Leia-se: 3.1. Responsáveis: Elismed Comercial de Equipamentos e Materiais Médicos - Eireli (07.127.606/0001-31); (...) mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.648/2011-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 010.717/2011-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Elismed Comercial de Equipamentos e Materiais Médicos - Eireli (07.127.606/0001-31); Gilvan Pizzano Agibert (XXX.476.549-XX); GTC Distribuidora de Medicamentos Ltda - Me (78.303.252/0001-87); Julio Cesar Makuch (XXX.787.419-XX); Júlio Alberto Durski (XXX.844.459-XX) 1.3. Recorrentes: Gilvan Pizzano Agibert (XXX.476.549-XX); Julio Cesar Makuch (XXX.787.419-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Município de Prudentópolis - PR 1.5. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Augusto Nardes 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Jhony Wilson Neves Mycykowski, representando GTC Distribuidora de Medicamentos Ltda - ME; Valquiria de Lourdes Santos (74384/OAB-PR) e outros, representando Júlio Alberto Durski; Rafael Knorr Lippmann (38.872/OAB-PR) e outros, representando Júlio Alberto Durski, Julio Cesar Makuch e Gilvan Pizzano Agibert. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.